Tribunal: TJMT
Processo: 0005741-55.2014.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005741-55.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DE REZENDE - CPF: 396.214.481-15 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), GERALDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 284.514.301-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE REZENDE - CPF: 396.214.481-15 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O APELO DEFENSIVO. POR OUTRO LADO, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NO TRÂNSITO – ART. 302,
CAPUT
, C/C ART. 303,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO, COM PERSPECTIVA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ACASO SE OPERE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS DO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– VINDICADA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DIANTE DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO
PARQUET
– ABSOLVIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE EQUIVALEM – PRECEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO.

1.

A imprudência do agente e a morte da vítima como resultado do delito são elementos inerentes ao tipo penal previsto pelo art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual não servem de arrimo à exasperação da pena-base do réu, por não revelarem maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

2
. A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

3
.
Sentença mantida. Apelo ministerial conhecido e desprovido. Apelo defensivo não conhecido.

APELANTE(S):

CARLOS ROBERTO DE REZENDE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

CARLOS ROBERTO DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
CARLOS ROBERTO DE REZENDE

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n. 0005741-55.2014.8.11.0064 – Código: 622753, ao tempo que
condenou
o réu pelo delito tipificado no
art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de detenção
, bem como à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de
02 (dois) meses
, de pronto consignou que, em não havendo recurso pelo
Parquet
, decretava-se desde já a extinção da punibilidade do acusado pelo referido delito, em razão da prescrição retroativa, com fundamento na pena concretamente aplicada.

Insta registrar que, no mesmo pronunciamento monocrático, decretou-se
extinta
a punibilidade do réu quanto ao delito tipificado pelo
art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, por força da prescrição, com fulcro na pena máxima abstratamente cominada ao tipo penal.

Irresignado, em razões recursais de ID 134267843, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia o
reajuste da dosimetria
da pena aplicada ao réu, ao argumento de que deveriam ser negativamente valoradas as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
do agente e às
consequências
do crime, com espeque no art. 59 do Código Penal, de sorte a se elevar a pena-base do increpado. Com esse provimento, o
Parquet
assinala que, consequentemente, restaria impedido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por sua vez, em razões recursais de ID 138350675, o réu
CARLOS
vindica sua
absolvição
, pleiteando o afastamento da tipicidade penal ao aduzir não ter restado comprovado nos autos que houvesse agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Em contrarrazões de ID 134267846 e ID 139570674, a i. defesa e o
Parquet
, respectivamente, requerem o
desprovimento
do pleito interposto pela parte contrária.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 145087176, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos, mantendo-se intacta a sentença vergastada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram manejados por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 08 de julho de 2014, por volta das 10:05, na Rodovia BR-364, no município de Rondonópolis/MT, o réu
CARLOS ROBERTO DE REZENDE
,
na condução de veículo automotor
, praticou
homicídio culposo
contra a vítima
Geralda Rodrigues Ferreira
e, nas mesmas circunstâncias, causou
lesões corporais culposas
à vítima
Sirley da Silva.

Conforme narrado pelo Ministério Público, na data dos fatos, o réu conduzia seu veículo Renault
Clio
, de cor prata e placa AKL-0086, quando, de forma imprudente e sem observância ao seu dever de cuidado, efetuou ultrapassagem em velocidade incompatível com o local, vindo a colidir com a traseira da motocicleta Honda
Titan
, de cor vermelha e placa JYW-1259, conduzida por
Sirley da Silva
.

A vítima, ao pilotar a motocicleta, aguardava, parada, na via que dava acesso à pista em sentido contrário, objetivando cruzá-la. No momento da colisão,
Sirley
e a passageira
Geralda
, sua genitora, foram lançadas ao chão, tendo sido a motocicleta ainda arrastada alguns metros à frente pelo veículo do réu, após ele ter acionado o freio.

Ambas as vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Regional. Todavia, apesar de
Sirley
ter sofrido apenas lesões corporais, a vítima
Geralda
não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Perante a autoridade policial, o réu confessou que trafegava em uma velocidade aproximada de 40 a 50 km/h.

Diante desses fatos, o réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 302,
caput
, e do art. 303,
caput
, ambos da Lei n. 9.503/97.

Finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, tendo o d. juízo
a quo
reconhecido a
prescrição
da pretensão punitiva quanto ao delito previsto pelo art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97, e, consequentemente, decretado a
extinção da punibilidade
do acusado; vindo a
condená-lo
, tão somente, nas sanções do tipo penal remanescente.

Entretanto, no édito condenatório, o d. juízo
a quo
, em face da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de detenção
cominada ao réu, consignou que, na ausência de recurso do
Parquet
, se reconhecia, desde já, a
prescrição
da pretensão punitiva estatal também diante desse delito, na modalidade
retroativa
.

Nesse contexto, ambas as partes agora exsurgem indignadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados, com vistas à reforma do r. provimento jurisdicional monocrático.

Passo, agora, a apreciar as teses recursais, com a ressalva de que, sendo
equivalentes
, para o réu, a decretação da extinção da punibilidade e a absolvição, por encerrarem de igual forma os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória, será analisado por derradeiro o recurso da i. defesa, uma vez que seu acolhimento só se revestirá de
interesse processual
em caso de eventual provimento do recurso do
Parquet
.

1. Da dosimetria da pena (recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO)
:

Em suas razões de apelação, o
Parquet
se insurge exclusivamente contra a
dosimetria
da pena aplicada ao réu, requerendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
do agente

e às
consequências
do crime, de sorte a se elevar a pena-base cominada ao increpado e, consequentemente, se impedir o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

Ao analisar detidamente o caderno processual, todavia, concluo que o pleito
não comporta provimento
.

Ao contrário do exposto nas razões recursais, revela-se
incabível
a valoração negativa do vetor referente à
culpabilidade
do agente ao argumento de que
CARLOS
teria agido
com imprudência e sem observância de seu dever de cuidado
ao perpetrar o delito, uma vez que tais circunstâncias
não revelam grau de reprovabilidade superior àquele ínsito ao crime de homicídio culposo no trânsito
.

Veja-se:

[...]As lesões na vítima [escoriações ao cair da motocicleta] e
imprudência
do agente configuram
elementos do tipo
, “
não se prestando, pois, como fundamento capaz de aumentar o grau de reprovabilidade na conduta culposa
” (TJMT, AP NU 0004785-35.2008.8.11.0004). [...].

(N.U 0009274-31.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022). – Destaquei.

E, na mesma linha intelectiva que impede que meros elementos do tipo penal viabilizem a majoração da pena-base, por não acarretarem superior grau de reprovabilidade, é certo que
não podem ser negativamente valoradas as
consequências
do crime
, uma vez que a morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal do art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Assim, conquanto o recorrente argumente que os prejuízos suportados pela vítima sobrevivente tenham superado a esfera do razoável em relação ao crime, não se vislumbram, na hipótese, circunstâncias excepcionais e concretas que autorizem a exasperação da pena-base diante do óbito da vítima
Geralda,
uma vez que, reitere-se, “
[...] as circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes,
não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base
” (N.U 1001778-68.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022). – Destaquei.

Nesses termos, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Parquet.

2. Da absolvição (recurso de CARLOS ROBERTO REZENDE)
:

Por outro lado, o réu vindica sua
absolvição
, ao argumento de que não se teria demonstrado nos autos de maneira indene de dúvidas a
tipicidade
de sua conduta, uma vez que ausente a comprovação de que houvesse agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Entretanto, não se deve ignorar que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos sendo a sentença condenatória considerada para fins de maus antecedentes ou de reincidência.

Em síntese, é como se a condenação jamais houvesse existido, não possuindo a prescrição o condão de, por si só, pressupor qualquer juízo de valor acerca da inocência ou da culpabilidade do agente, servindo apenas ao reconhecimento de que ao Estado já não mais compete o exercício da pretensão punitiva, em razão do escoamento do prazo legal.

Assim sendo, resta claro que o pleito do réu, no presente caso,
carece de interesse recursal
, uma vez que a prescrição tornou prejudicada qualquer discussão decorrente do evento danoso ou mesmo da imputação penal.

Nesse sentido, é pacífico o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] a Corte Especial deste Tribunal, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu que
a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição

[...].

(AgRg no HC n. 698.498/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Não é outro o entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que,
uma vez declarada a
extinção da punibilidade
, pelo reconhecimento da
prescrição
, inexiste
interesse

recursal
na discussão do mérito da controvérsia penal
. [...].

(AP 984 EI-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 01-07-2020

PUBLIC 02-07-2020). – Destaquei.

Feitas essas considerações, diante do não provimento do recurso interposto pelo
Parquet
e da manutenção da sentença vergastada, com a consequentemente extinção da punibilidade do réu,
deixo de apreciar
o recurso interposto pela i. defesa, por ausência de interesse recursal.

3 –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, por corolário lógico,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ROBERTO DE REZENDE
, mantendo inalterados, portanto, todos os termos da
sentença prolatada

nos autos da ação penal n. 0005741-55.2014.8.11.0064 – Código: 622753.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022